Tribunal: TRF3
Processo: 0001228-78.2021.4.03.6329
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
485/549)

0001228-78.2021.4.03.6329

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001228-78.2021.4.03.6329

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JAIRO SIQUEIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: ENEY CURADO BROM FILHO - GO14000-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM PONTOS DEFERIDOS NA ORIGEM. REMESSA NECESSÁRIA. VALOR INFERIOR AO LIMITE LEGAL. TEMPO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. SÚMULA 41 DA TNU. INÍCIO DE PROVA MATERIAL EM NOME PRÓPRIO. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. PPP. METODOLOGIA. TEMA 174 DA TNU. LIMITAÇÃO À DATA DE EMISSÃO DO PPP. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER). TEMA 1.124 DO STJ.

I. CASO EM EXAME

Apelação do INSS em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente, reconhecendo os períodos pleiteados e concedendo o benefício desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), com antecipação de tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a admissibilidade da remessa necessária e do recurso autárquico em pontos sem sucumbência; (ii) a descaracterização ou não do regime de economia familiar quando há exercício de atividade urbana por membro do grupo familiar; (iii) a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) para comprovação de ruído pós-2003 sem apresentação de histograma; (iv) a fixação do termo inicial do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de remessa necessária deve ser rejeitado quando o proveito econômico da demanda é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos (CPC, art. 496, § 3o, I). Igualmente, não se conhece do apelo quanto a pedidos subsidiários (prescrição, custas, Súmula 111/STJ) já acolhidos na sentença, por falta de interesse recursal.

4. O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não descaracteriza, por si só, a condição de segurado especial dos demais, devendo a análise pautar-se na indispensabilidade do labor rural para a subsistência da família, conforme a Súmula 41 da TNU e o Tema 532 do STJ. No caso, a apresentação de início de prova material em nome próprio contemporâneo aos fatos, corroborada por prova testemunhal, sustenta o direito.

5. Para a comprovação da exposição ao agente nocivo ruído, é suficiente a apresentação de PPP que indique níveis acima dos limites de tolerância e a utilização de metodologia técnica aceita (dosimetria/NHO-01), sendo desnecessária a juntada de histograma para validar o formulário.

6. O reconhecimento da atividade especial deve ser limitado à data de emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado, por impossibilidade de atestar condições ambientais futuras. Sentença reformada apenas para ajustar o termo final do período especial.

7. Comprovado o preenchimento de todos os requisitos legais na data do requerimento administrativo, a fixação do termo inicial na DER é medida que se impõe, alinhada ao Tema 1.124 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.

Tese de julgamento: "1. O exercício de atividade urbana por um membro do grupo familiar não implica, automaticamente, a descaracterização da condição de segurado especial dos demais componentes, devendo ser analisada a prova material e testemunhal do labor rural dos dependentes. 2. A apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) devidamente preenchido, com indicação da técnica de medição e intensidade do ruído, dispensa a apresentação de histograma para fins de prova de atividade especial."

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; art. 1.012, §1o, V; art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 532; STJ, Tema 1.124; TNU, Súmula 41; TNU, Tema 174.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0001228-78.2021.4.03.6329

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ENEY CURADO BROM FILHO - GO14000-N

APELADO: JAIRO SIQUEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Bragança Paulista/SP, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

A r. sentença (Id. 278897975) reconheceu o exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período de 27/03/1982 a 21/07/1991, bem como a especialidade dos períodos de 12/07/1993 a 19/07/1997, 22/04/1998 a 04/06/2001 e 06/02/2006 a 17/07/2018, por exposição ao agente nocivo ruído. Por consequência, condenou a autarquia a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral à parte autora (NB 42/189.724.369-0), com termo inicial na Data da Entrada do Requerimento (DER), em 17/07/2018, e pagamento das parcelas em atraso, acrescidas de juros e correção monetária. A tutela de urgência foi deferida na sentença.

Em suas razões recursais (Id. 278897981), o INSS pugna, preliminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e pela submissão da sentença à remessa necessária. No mérito, insurge-se contra o reconhecimento do tempo rural, alegando a descaracterização do regime de economia familiar em razão do exercício de atividade urbana pelo genitor do autor a partir de 1988, bem como a ausência de início de prova material em nome próprio após o casamento do demandante. Quanto ao tempo especial, questiona a validade dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) apresentados para os períodos posteriores a 2003, sustentando a ausência de indicação dos níveis de exposição normalizados (NEN) ou histogramas. Subsidiariamente, requer a fixação da prescrição quinquenal, a isenção de custas processuais, a observância da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários e a determinação de desconto de eventuais valores recebidos administrativamente ou a título de inacumulabilidade de benefícios.

Com contrarrazões da parte autora (Id. 278897990), vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente da apelação interposta pelo INSS.

Não conheço do recurso quanto aos pedidos de desconto de valores recebidos administrativamente, observância da prescrição quinquenal, aplicação da Súmula 111 do STJ e isenção de custas processuais. Compulsando a r. sentença recorrida, verifica-se que tais parâmetros já foram expressamente deferidos ou determinados pelo juízo de origem, carecendo a autarquia, portanto, de interesse recursal nestes pontos, ante a ausência de sucumbência.

Efeito Suspensivo e Remessa Necessária

Rejeito o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de tutela de urgência na sentença, fundada na probabilidade do direito e no perigo de dano decorrente da natureza alimentar do benefício, autoriza a imediata produção de efeitos, nos termos do art. 1.012, §1o, inciso V, do CPC. Não restou demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da medida.

Outrossim, também rejeito o pleito de submissão da sentença à remessa necessária. Nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, está dispensado o reexame necessário quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso em apreço, embora a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado, aferido pelo valor da causa e pelo tempo de tramitação, não excede o referido limite legal. Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Mérito

Da Atividade Rural

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento do labor rural no período de 27/03/1982 a 21/07/1991. O INSS alega que o vínculo urbano do genitor do autor, a partir de 1988, descaracterizaria o regime de economia familiar.

Sem razão a autarquia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo 532, e o entendimento da Turma Nacional de Uniformização (Súmula 41), orientam que o exercício de atividade urbana por um dos membros do grupo familiar não exclui, por si só, a condição de segurado especial dos demais, desde que o labor rural seja indispensável à subsistência da família.

Neste caso, o autor logrou apresentar início de prova material robusto. Além dos documentos em nome do pai para o início do período, correspondentes aos anos de 1962 a 1988 (Id. 278897751 – págs. 93/107), o demandante coligiu aos autos documentos em nome próprio, como sua certidão de casamento de 1987 e as certidões de nascimento dos filhos de 1987 e 1991, todos com a sua qualificação de lavrador, contemporâneos ao período em que o genitor já possuía vínculo urbano. Tal documentação, corroborada pela prova testemunhal uníssona colhida em juízo (Id’s. 278897835 a 278897966), comprova que o autor permaneceu no campo, exercendo a atividade rurícola em regime de subsistência, mesmo após a mudança de ocupação do pai. Assim, mantenho o reconhecimento do intervalo conforme fixado na sentença.

Da Atividade Especial

O INSS insurge-se contra o reconhecimento da especialidade por ruído, alegando insuficiência metodológica nos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP).

No que tange ao agente nocivo ruído, a exposição a níveis superiores aos limites de tolerância (80 dB até 05/03/1997; 90 dB até 18/11/2003; e 85 dB a partir de então) caracteriza a atividade como especial.

Quanto à metodologia, o Tema 174 da TNU estabelece que, para períodos posteriores a 18/11/2003, o PPP deve indicar a técnica utilizada (NR-15 ou NHO-01 da FUNDACENTRO). No caso concreto, os PPPs (Id. 278897751 – págs. 80/88) apontam o responsável técnico pela medição dos agentes agressivos, assim como a exposição a ruído acima dos limites legais e a utilização da técnica NHO-01 da FUNDACENTRO para o período posterior a 2003. A exigência de histogramas é descabida, uma vez que o PPP, por ser preenchido com base em laudo técnico da empresa, goza de presunção de veracidade quanto às informações ali constantes.

Contudo, a sentença merece pequeno reparo quanto ao termo final do último período especial reconhecido (06/02/2006 a 17/07/2018). O PPP que embasa o reconhecimento deste interregno foi emitido em 19/06/2018. Como o formulário é declaratório e reflete a realidade ambiental até o momento de sua confecção, não é possível estender o reconhecimento da especialidade para data posterior à sua emissão sem nova prova.

Assim, confirmo o enquadramento dos períodos de 12/07/1993 a 19/07/1997, 22/04/1998 a 04/06/2001 e 06/02/2006 a 19/06/2018.

Da Suficiência do Tempo de Contribuição e do Termo Inicial

Somados os períodos rurais e especiais aos períodos comuns constantes do Resumo de Documentos para Cálculo do Tempo de Contribuição (Id. 278897751 – págs. 138/139), verifica-se que a parte autora superou o tempo mínimo necessário para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral, conforme as regras vigentes à época do requerimento administrativo.

No que tange ao termo inicial do benefício, deve ser mantido na data da entrada do requerimento (DER) em 17/07/2018, uma vez que, conforme comprovado nos autos, o segurado já havia implementado todos os requisitos legais para a jubilação naquele momento. O fato de o reconhecimento judicial do tempo rural e especial ter ocorrido posteriormente não altera o termo inicial, conforme sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.124), que estabelece que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve coincidir com a data do requerimento administrativo, se nesta data já estavam preenchidos os requisitos para a concessão.

Consectários Legais e Dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Honorários Advocatícios

Sem majoração de honorários recursais, ante o provimento parcial do recurso (STJ, Edcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ).

Ante o exposto, conheço parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, dou parcial provimento, apenas para limitar o reconhecimento da atividade especial do último período à data de emissão do PPP (19/06/2018).

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM PONTOS DEFERIDOS NA ORIGEM. REMESSA NECESSÁRIA. VALOR INFERIOR AO LIMITE LEGAL. TEMPO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. SÚMULA 41 DA TNU. INÍCIO DE PROVA MATERIAL EM NOME PRÓPRIO. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. PPP. METODOLOGIA. TEMA 174 DA TNU. LIMITAÇÃO À DATA DE EMISSÃO DO PPP. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER). TEMA 1.124 DO STJ.

I. CASO EM EXAME

Apelação do INSS em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente, reconhecendo os períodos pleiteados e concedendo o benefício desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), com antecipação de tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a admissibilidade da remessa necessária e do recurso autárquico em pontos sem sucumbência; (ii) a descaracterização ou não do regime de economia familiar quando há exercício de atividade urbana por membro do grupo familiar; (iii) a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) para comprovação de ruído pós-2003 sem apresentação de histograma; (iv) a fixação do termo inicial do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de remessa necessária deve ser rejeitado quando o proveito econômico da demanda é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos (CPC, art. 496, § 3o, I). Igualmente, não se conhece do apelo quanto a pedidos subsidiários (prescrição, custas, Súmula 111/STJ) já acolhidos na sentença, por falta de interesse recursal.

4. O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não descaracteriza, por si só, a condição de segurado especial dos demais, devendo a análise pautar-se na indispensabilidade do labor rural para a subsistência da família, conforme a Súmula 41 da TNU e o Tema 532 do STJ. No caso, a apresentação de início de prova material em nome próprio contemporâneo aos fatos, corroborada por prova testemunhal, sustenta o direito.

5. Para a comprovação da exposição ao agente nocivo ruído, é suficiente a apresentação de PPP que indique níveis acima dos limites de tolerância e a utilização de metodologia técnica aceita (dosimetria/NHO-01), sendo desnecessária a juntada de histograma para validar o formulário.

6. O reconhecimento da atividade especial deve ser limitado à data de emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado, por impossibilidade de atestar condições ambientais futuras. Sentença reformada apenas para ajustar o termo final do período especial.

7. Comprovado o preenchimento de todos os requisitos legais na data do requerimento administrativo, a fixação do termo inicial na DER é medida que se impõe, alinhada ao Tema 1.124 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.

Tese de julgamento: "1. O exercício de atividade urbana por um membro do grupo familiar não implica, automaticamente, a descaracterização da condição de segurado especial dos demais componentes, devendo ser analisada a prova material e testemunhal do labor rural dos dependentes. 2. A apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) devidamente preenchido, com indicação da técnica de medição e intensidade do ruído, dispensa a apresentação de histograma para fins de prova de atividade especial."

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; art. 1.012, §1o, V; art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 532; STJ, Tema 1.124; TNU, Súmula 41; TNU, Tema 174.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, dar parcial provimento, apenas para limitar o reconhecimento da atividade especial do último período à data de emissão do PPP (19/06/2018), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão